Tribunal: STF
Processo: Rcl 47426
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



    I – Gratuidade de justiça concedida.



    II - Infundada a contradição em relação à aplicação da multa aos beneficiários de gratuidade de justiça, uma vez que consoante orientação desta Corte, eventual concessão de gratuidade da Justiça não exonera o pagamento, ao final, das multas processuais que lhe sejam impostas, nos termos dos arts. 98, § 4º, e 1.021, § 5º, do CPC/2015.



    III - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    IV - Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para conceder o benefício da justiça gratuita, mantida, contudo, a multa nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC/2015.